Tribunal: STF
Processo: ARE 1497989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na oportunidade, a 12ª Câmara de Direito Criminal decidiu:



    (...) Por maioria de votos, deram provimento parcial aos recursos interpostos pelos réus e pelo Ministério Público, rejeitadas as arguições preliminares apresentadas, absolvendo, com base precípua no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, os três acusados da imputação de infração à norma do artigo 35 da Lei 11.343/2006, e, no mais, para, desclassificando em parte os fatos da imputação inicial remanescente, condenar os acusados Rafael Henrique Srour e Carlos Kos Neto por infração à norma do artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhes, por consequência, a pena individual, definitiva, total e exclusiva de advertência quanto aos efeitos maléficos do consumo de drogas, bem como para, em relação ao acusado Adriano Douglas de Azevedo Sordi, condená-lo por uma infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena individual, definitiva e total de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, estimados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, assegurado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, vencido o relator sorteado, nos termos de sua declaração de voto", de conformidade com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão. - (e-doc. 439, p. 1) 



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, X, XI, XXXIX, XLVI, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 475).



    3. O recurso teve seu seguimento negado por intempestividade (e-doc. 487).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das matérias constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator